Tribunal: TJSP
Processo: 2002324-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REFERIDO BEM SEJA IMPRESCINDÍVEL À MANUTENÇÃO E SOBREVIVÊNCIA DA SUA FAMÍLIA. DISPONIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE. PENHORABILIDADE QUE NÃO IMPEDE O DEVEDOR DE CIRCULAR COM O AUTOMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.